Tribunal: STF
Processo: ARE 1574747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução provisória. Multa. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável a oposição de embargos de declaração para que a questão constitucional seja apreciada pelo Tribunal de origem.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.